Tribunal: TJPA
Processo: 0805800-09.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805800-09.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RANIRA VULCAO DE FREITAS

AGRAVADO: JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, deu provimento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento da liminar de desocupação já deferida anteriormente.

2.

A embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer a necessidade de prova sobre o vício de consentimento, mas ainda assim determinar o despejo. Aponta omissões quanto à reconvenção por usucapião, à sua vulnerabilidade social e aos princípios da dignidade humana, proporcionalidade e razoabilidade.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805800-09.2023.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
RANIRA VULCAO DE FREITAS

AGRAVADO:
JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO

ADVOGADO(A):
MAURICIO LIMA BUENO - OAB PA25044
e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO:
RANIRA VULCAO DE FREITAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JESSICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO
,

em desfavor de
RANIRA VULCAO DE FREITAS
em razão do ACÓRDÃO ID 21602585, assim constituído:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SOBRESTAMENTO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE AMPARE A SUSTAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão da ordem de despejo deferida anteriormente até que houvesse apresentação da contestação e réplica.

2.

Na hipótese dos autos, a decisão de primeira instância considerou a situação familiar da agravada e a alegação de vício de consentimento no contrato.

3.

No entanto, compulsando o feito de origem, nota-se que não há elementos seguros que comprovem o vício alegado. A contestação foi apresentada, mas sem produção probatória suficiente para sustar a ordem de despejo. Há contrato de locação assinado, notificação extrajudicial e caução depositada. Com isso, inexiste fundamento para manter a suspensão da ordem de despejo.

4.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento da liminar de desocupação já deferida anteriormente. À unanimidade.
.
”

A embargante alega que o acórdão é contraditório ao reconhecer a necessidade de prova sobre o vício de consentimento. Aponta omissões quanto à reconvenção por usucapião, à sua vulnerabilidade social e aos princípios da dignidade humana, proporcionalidade e razoabilidade.

Sem contrarrazões ID 22367624.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

Da leitura do termo de audiência, observa-se que as razões que levaram o Juízo singular a sustar a liminar de despejo foi fato da ré, ora agravante possuir cinco filhos e não ter para onde ir e que na
contestação iria apresentar tese de vício do consentimento na formalização do contrato de locação, além da autora da ação de despejo não ter apresentado os comprovantes de pagamento da suposta locação.

Com a devida vênia ao entendimento do Juiz de primeira instância, mas compulsando o feito de origem, nota-se que a contestação já foi apresentada e, de fato, foi sustentado que a assinatura do contrato de locação ocorreu sob coação e que desde 2018 morava no imóvel,
defendendo a tese de usucapião urbano
.

No entanto, até o momento, nada foi produzido nos autos
. O único documento colacionado diz respeito a um Boletim de Ocorrência relatando o mencionado vício, sendo imperioso ressaltar que esse B.O. foi lavrado no ano de 2023 para relatar fatos ocorridos em 2020.Causa estranheza o fato de agravante afirmar que foi ameaçada de morte em 2020 e, por isso, assinou o contrato e locação
, sendo que somente procurou a autoridade policial em 2023. Ou seja, há necessidade de maior instrução probatória para desvendar a questão da existência ou não de eventual vício do consentimento
.
(...)”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada,
bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos
.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão e contradição apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 26/06/2025